Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DELITO DE BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. SÚMULA 443 DO STJ. MAJORAÇÃO MÍNIMA NA TERCEIRA FASE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se aplica o Princípio da insignificância aos delitos praticados com violência e grave ameaça à pessoa.

2. Em suma, os relatos da vítima – coerentes e harmônicos –, a confissão da ré em harmonia com os relatos da vítima, o sinal de GPS indicando as imediações da barraca dos réus como local do aparelho celular, a faca usada no delito encontrada na barraca, além do depoimento do agente policial, que corrobora a dinâmica dos fatos, é o conjunto probatório que sustenta a condenação.

3. No crime de roubo majorado, havendo duas ou mais causas de aumento de pena, em obediência à Súmula 443 do STJ, a majoração acima do mínimo legal (1/3 sobre a pena intermediária) depende de fundamentação concreta.

4. Correta a decretação da prisão preventiva dos réus quando as circunstâncias concretas do delito e as circunstâncias pessoais dos réus indicam que a segregação cautelar é necessária, não podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão. Não havendo superveniência de causa que afaste tais circunstâncias, adequada a manutenção da prisão preventiva.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.